Tribunal: TJDFT
Processo: 0748183-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748183-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO MENDES CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EDVALDO MENDES CHAGAS em face da decisão de ID. 174872198, proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Liquidação c/c Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705720-75.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em decisão de ID. 160269801 o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do processo de origem até julgamento do Tema 1169 do STJ. Apresentado o requerimento de distinção (distinguishing) de ID. 174290334 para que fosse verificada a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao processo, restou indeferido pelo Juízo de Primeira Instância nos seguintes termos: I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por EDVALDO MENDES CHAGAS em face do DISTRITO FEDERAL. A parte exequente afirma que o Tema 1169 do STJ não se aplica ao presente caso porquanto o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, o que possibilita o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer a revogação da decisão de ID 160269801 (ID 174290334). Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão de afetação não excepcionou qualquer caso em relação a formulação dos cálculos tendo a decisão embargada determinado o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. Ademais, a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 160269801. Intimem-se. (ID. 174872198) Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega que a matéria discutida nos autos não é a mesma em discussão no Tema 1.169 do STJ não havendo motivo para suspensão do processo. Informa que propôs liquidação de sentença c/c cumprimento de sentença, e portanto, supera a questão em análise pelo STJ no Tema 1.169. Em cotejo do dissídio aduz que o Tema 1.169 analisa a necessidade de liquidação prévia da sentença proferida em ação coletiva, ao passo que tal circunstância nunca foi discutida nos autos de origem. Defende que por se tratar de direitos divisíveis e determinados garantidos pela sentença executada, não necessitam de prévia liquidação como nos processos afetados ao Tema 1169, especialmente porque se trata de liquidação simples, por meros cálculos aritméticos, conforme artigo 509, §2o, CPC. Argumenta que ainda que fosse hipótese de questionamento pelo Executado, a matéria afetada não impede o prosseguimento do processo quanto à parte não afetada nos termos do Enunciado no 126 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Aduz que se faz necessária aplicação racional da suspensão dos processos que versem sobre tema afetado para que não se comprometa a devida prestação jurisdicional em tempo razoável nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF. Colaciona julgados a confirmar seu entendimento. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida e determinar o prosseguimento regular à liquidação; e, no mérito, o provimento integral do agravo para confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 53309285). Não apresentada a impugnação pelo Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, expressão comumente utilizada para se referir à “antecipação dos efeitos da tutela”, observa-se que o agravante pretende o sobrestamento da decisão recorrida para evitar o sobrestamento do processo. Considerando, porém, que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o referido pleito como atribuição de efeito suspensivo. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o sobrestamento da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em análise aos autos originários verifica-se tratar de liquidação c/c cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta do Distrito Federal - SINDIRETA reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. O pedido formulado na referida Ação Coletiva foi acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento benefício ilegalmente suprimido a partir de janeiro de 1996, até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997. Ainda não apresentada qualquer impugnação pelo executado. Diante da ausência de impugnação específica acerca da necessidade de liquidação, não se justifica o sobrestamento dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Verifica-se que o Agravante propôs, em Primeiro Grau de Jurisdição, a liquidação da sentença. Ressalte-se que a matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados e uma vez que proposta a própria liquidação de sentença trespassa-se a questão discutida perante o STJ, não havendo justificativa para suspensão processual. Ainda mais, o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudica o prosseguimento do feito originário. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.169/STJ). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA DE FORMA INDIVIDUAL DE MODO A VIABILIZAR O POSTERIOR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1169), com a finalidade de (d)efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. A liquidação de sentença coletiva genérica decorre da necessidade de completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos do título executivo, quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, de acordo com o disposto no artigo 509 do Código de Processo Civil. 3. Observado que, no caso concreto, a parte agravante propôs a liquidação do título judicial de forma individual, de modo a apurar o quantum exequendo e viabilizar o cumprimento de sentença, não subsistem razões para que seja determinado o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1781914, 07335636920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA INVIABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença. Enfatiza que já adotou o procedimento de liquidação prévia de sentença, não havendo nada que justifique o sobrestamento do feito. 2. Os autos de origem se referem a liquidação de sentença individual de título executivo genérico com cumprimento de obrigação de dar em que o autor pleiteia o pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996, em decorrência do trânsito em julgado de Ação Coletiva. 3. De acordo com os últimos precedentes deste Tribunal, nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o tema afetado no STJ não se aplica. 3.1. Na espécie, não há questionamento do Distrito Federal sobre a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação. 3.2. Assim, os presentes autos não tratam da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido. 3.3. Precedente: "(...) Nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o Tema n. 1.169 do eg. STJ não se aplica. (07020603020238070000, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023.)". 4. Com isso, o recurso deve ser provido para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. 5. Recurso provido. (Acórdão 1756195, 07253463720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) O agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação (ID. 159529911). A apuração do valor devido depende unicamente da realização de simples cálculos aritméticos e individualizados, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos. Ainda que no presente caso se trate de liquidação c/c cumprimento de sentença, uma vez que se trata de sentença líquida dependente de mero cálculo aritmético, não se encontra afetado, inclusive superado qualquer motivo para sobrestamento. Já analisado em outras oportunidades por este Eg. Tribunal e definida, por ausência de similitude fática, a desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais pendente unicamente de resolução de debate quanto ao índice de correção. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim considerando a necessidade de realização de distinguishing (distinção entre o presente caso e os processos afetos pelo Tema 1.169 do STJ), verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Verifico a presença do perigo da demora, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Pelas razões expostas, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento do processo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).